Tribunal: TJES
Processo: 5026340-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026340-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GABRIEL ALEXANDRE TREVISANE DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto pela CESAN, que busca a reforma da sentença que a condenou a promover a ligação do serviço de água na residência do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de multa por descumprimento de tutela de urgência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de nulidade na intimação pelo descumprimento;

2.1 Existência de responsabilidade da CESAN pelo fornecimento adequado do serviço de água e pela negativa injustificada do atendimento ao pedido do autor.

2.2 Direito do autor à indenização por danos morais em decorrência da negativa de fornecimento de água.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão liminar é clara sobre a obrigação de fazer, consistente em retomar o fornecimento de água na residência do autor no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, que deveria ter sido cumprida no prazo fixado, o que não foi realizado pela ré e que ensejou, portanto, a condenação no pagamento da multa fixada.

4. A negativa de fornecimento de água pela CESAN configura falha na prestação do serviço essencial.
5. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demandas referentes a serviços essenciais.
6. A falta de informação clara e específica sobre a negativa de serviço demonstra a responsabilidade da empresa em fornecer as devidas explicações ao consumidor, conforme o art. 6º, inciso III do CDC.
7. A condenação ao pagamento de danos morais se justifica pela ausência de fornecimento do serviço essencial e pela demora injustificada na instalação do mesmo, caracterizando dano moral in re ipsa.
8. O valor de R$ 4.000,00, fixado pelo juízo a quo, é considerado razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sem necessidade de nova fundamentação.

DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço pela CESAN, com obrigação de fornecer água ao autor e indenizar pelos danos morais decorrentes da ausência de informação específica dos motivos que a levaram a indeferir o pedido autoral e das informações necessárias para a adequada prestação do serviço, especialmente considerando a sua natureza essencial.
11. Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14

12. Jurisprudências citadas relevantes: AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-RJ - APL: 00008921020198190204, Relator: Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026340-83.2023.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: GABRIEL ALEXANDRE TREVISANE DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto pela CESAN, que busca a reforma da sentença que a condenou a promover a ligação do serviço de água na residência do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de multa por descumprimento de tutela de urgência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de nulidade na intimação pelo descumprimento;

2.1 Existência de responsabilidade da CESAN pelo fornecimento adequado do serviço de água e pela negativa injustificada do atendimento ao pedido do autor.

2.2 Direito do autor à indenização por danos morais em decorrência da negativa de fornecimento de água.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão liminar é clara sobre a obrigação de fazer, consistente em retomar o fornecimento de água na residência do autor no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, que deveria ter sido cumprida no prazo fixado, o que não foi realizado pela ré e que ensejou, portanto, a condenação no pagamento da multa fixada.

4. A negativa de fornecimento de água pela CESAN configura falha na prestação do serviço essencial.
5. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demandas referentes a serviços essenciais.
6. A falta de informação clara e específica sobre a negativa de serviço demonstra a responsabilidade da empresa em fornecer as devidas explicações ao consumidor, conforme o art. 6º, inciso III do CDC.
7. A condenação ao pagamento de danos morais se justifica pela ausência de fornecimento do serviço essencial e pela demora injustificada na instalação do mesmo, caracterizando dano moral in re ipsa.
8. O valor de R$ 4.000,00, fixado pelo juízo a quo, é considerado razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sem necessidade de nova fundamentação.

DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço pela CESAN, com obrigação de fornecer água ao autor e indenizar pelos danos morais decorrentes da ausência de informação específica dos motivos que a levaram a indeferir o pedido autoral e das informações necessárias para a adequada prestação do serviço, especialmente considerando a sua natureza essencial.
11. Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14

12. Jurisprudências citadas relevantes: AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-RJ - APL: 00008921020198190204, Relator: Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que, desde o ano de 2022, tem pedido o fornecimento do serviço de água da ré, contudo, ela tem negado a solicitação por diversos motivos, o que tem prejudicado a vida do autor e sua família que residem naquele endereço.

O pedido de tutela de urgência formulado foi deferido, sendo determinado o fornecimento de água na residência do requerente, sob pena de aplicação de multa diária.

O juízo sentenciante, assim, concluiu:

Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A) Condenar a ré a promover a ligação do serviço de fornecimento de água na residência do autor;

B) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

C) Fixar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como total devido ao autor a título de descumprimento de tutela de urgência.

Nas razões recursais, a CESAN defende a

falta de intimação no processo de conhecimento, requerendo a nulidade da sentença, nos termos do artigo 272, § 5º do Código de Processo Civil, afastando a incidência da multa determinada pelo juízo
a quo
. No mérito, de acordo com informações no sistema comercial da CESAN, aduz que a solicitação foi indeferida, sob o fundamento de que no local já havia uma matrícula 0052947-8, sem hidrômetro, com débitos e em nome de Zila Lopes, não sendo constatado, pois, a presença de instalações individualizadas, conforme vistoria, afirmando que o Recorrido foi comunicado via SMS.

Além disso, alega que os atos praticados por ela possuem presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao juiz justificar de forma concreta e técnica, o que não foi feito, configurando, por isso, cerceamento de defesa e violação aos princípios da motivação das decisões. Ao final, sustenta a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório e a tese de julgamento ultra petita.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em primeiro lugar, em análise aos autos, especialmente aos docs. 10029687 e seguintes e o doc. 10029716, no qual consta petição do autor, informando o descumprimento de decisão judicial de deferimento de pedido liminar, verifica-se que, embora não tenha havido intimação da Recorrente sobre o descumprimento liminar, entendo que as razões recursais para afastamento da multa fixada pelo magistrado de 1º grau, em sentença, não merecem prosperar.

Isto porque, a Recorrente, em 20/09/2023 (doc.
10029693
), tomou ciência da decisão liminar (doc.
10029687
), que determinou o seguinte:
“DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, e determino que a parte Requerida forneça água na residência da parte Autora, localizada na Rua Jarbas de Oliveira, n° 2.988, 2° andar, Alecrim, Vila Velha/ES, CEP 29118-154, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$1.000,00 (mil reais), até o cumprimento desta decisão.”

Ora, a decisão é clara sobre a obrigação de fazer, consistente em retomar o fornecimento de água na residência do autor no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, que deveria ter sido cumprida no prazo fixado, o que não foi realizado pela ré, que, inclusive, apresentou peça de defesa em 22/01/2024, mesmo já ciente da decisão liminar e, em momento algum, se manifestou sobre o cumprimento desta, o que ensejou, portanto, a condenação no pagamento da multa fixada.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Quanto ao pedido de aplicação de multa diária por descumprimento de liminar, considerando que cabe ao juiz, de ofício, modificar o valor da multa diária quando ela se tornar excessiva, decido fixar como devido o valor de R$2.000,00 (Dois mil reais) como total devido pelo descumprimento da liminar, considerando as peculiaridades e as comprovações (como vídeos) deste caso.”

Não há, portanto, em se falar de nulidade da r. Sentença.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, observo que não há comprovação de que o Recorrido tomou ciência sobre as razões do indeferimento pela Recorrente, o que demonstra a falha por parte desta em cumprir com sua obrigação de fornecer informações adequadas sobre o serviço, conforme preceitua o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, repita-se, a ré deveria ter esclarecido de maneira específica os motivos que a levaram a indeferir o pedido autoral, além de disponibilizar a este as informações necessárias para a adequada prestação do serviço, especialmente considerando a sua natureza essencial.

Inclusive, a Recorrente não apresentou qualquer comprovação de encaminhamento aos protocolos mencionados no doc.
10029328
, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, o que corrobora o reconhecimento da sua responsabilidade objetiva no caso em tela, em conformidade com o que dispõe o artigo 14, § 1º do CDC, uma vez que o serviço prestado não atendeu às expectativas de segurança que dele se esperava.

Em casos tais, é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, tanto é que a r. sentença impugnada trouxe julgamento que perfeitamente se amolda ao caso em exame, vejamos:

Direito das Águas. Direito do consumidor. Demora na instalação e no fornecimento de água na unidade consumidora. Serviço essencial. Monopólio da apelada. Pedido administrativo de instalação e fornecimento dos serviços em 10 de julho de 2018. Instalação do hidrômetro em 24 de agosto de 2018, sem a ligação do ramal e sem o fornecimento de água. Determinação em tutela provisória para que o fornecimento fosse regularizado em 48 horas. Intimação comprovada em 15 de janeiro de 2019. Serviço fornecido apenas em 19 de junho de 2019, quase um ano após o requerimento administrativo. Concessão de tutela provisória. Descumprimento da liminar.
Unidade consumidora desabastecida e não ligada no sistema de fornecimento de água, mesmo após a intimação para entrega do serviço. Revela-se ilegal a ausência do fornecimento do serviço essencial, o que configura dano moral in re ipsa.
Aplicação por analogia da Súmula 192 deste Tribunal: "A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral." Considerando a ausência do serviço essencial e o fato de que a demora para a sua instalação foi decorrente de condutas omissivas do apelado, desde os requerimentos administrativos até a determinação judicial liminar, arbitra-se a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00008921020198190204, Relator: Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021)

Assim sendo, entendo que as alegações da CESAN não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)